Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014487-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), FELIPE BUFREM FERNANDES - CPF: 816.201.280-04 (AGRAVADO), FELIPE BUFREM FERNANDES - CPF: 816.201.280-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DA SILVA NEVES - CPF: 811.236.040-53 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que acolheu incidente de impugnação à relação de credores, determinando a inclusão de crédito trabalhista na recuperação judicial do Grupo Colombo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. Não merece conhecimento o agravo interno quando constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

4. No caso concreto, as agravantes limitaram-se a reproduzir as teses já apresentadas no agravo de instrumento, sem enfrentar os fundamentos do
decisum
monocrático, violando, assim, o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidade no sentido de que, verificado a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "

É inadmissível o agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, arts. 355, 932, III, 1.021, § 1º e § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2576226/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/09/2024; STJ, AgInt na Rcl n. 46.852/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 21/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1014487-38.2024.8.11.0000), negou provimento para manter incólume a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1011216-63.2022.8.11.0041, apresentado contra as recuperandas/agravantes por FELIPE BUFREM FERNANDES, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, acolheu a impugnação ofertada pelo credor/agravado, a fim de determinar
“que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de FELIPE BUFREM FERNANDES no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 366.704,80, classificado como trabalhista”
deixando de arbitrar honorários por inexistir litigiosidade

(cf. Id. 240372172).

As recuperandas/agravantes sustentam no presente recurso a nulidade da decisão agravada segundo afirmam que “[...]
o magistrado cerceou a possibilidade de desenvolvimento da linha racional e técnica que demonstraria com clareza o equívoco pretendido pela contraparte ao requerer a majoração de seu crédito.”

Por consequência, requerem
“o provimento ao Agravo de Instrumento, para, em sede de preliminar, reconhecer a nulidade da r. decisão Agravada a fim de que seja determinada a intimação do Agravado para juntada dos documentos necessários e intimação das Recuperandas para manifestação conclusiva.”

Alegam, em outra frente, que a nulidade da decisão agravada também decorre da flagrante violação ao seu direito do contraditório e da ampla defesa, além de violação aos princípios da não surpresa, tendo em vista que
“o MM. Juízo Recuperacional não observou o pedido de realização de vista conclusiva apresentado na origem e, consequentemente, ensejou o cerceamento de defesa do Grupo Colombo, que, embora não negue o direito ao crédito do Agravado, é parte diretamente afetadas pela decisão terminativa ora enfrentada.”

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a violação ao contraditório e a ampla defesa, seja cassada a decisão agravada, “
para que seja oportunizada a manifestação conclusiva destas Agravantes.”
(cf. Id. nº 216545170).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 263413273).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 265462268).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O processo de origem trata de um incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência ao processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo. No referido incidente, a impugnação apresentada pelo credor/agravado FELIPE BUFREM FERNANDES foi acolhida, determinando-se a inclusão do crédito no montante de R$ 366.704,80, classificado como de natureza trabalhista.

Recebido o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática negando-lhe provimento (cf. Id. nº 240372172), nos seguintes termos:

“[...]Indo direto ao ponto, sobre o cerceamento de defesa, considerando que o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescem a esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide é medida cabível e necessária sempre que o conjunto probatório já disponível é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, sendo irrecusável a conclusão quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita, sendo certo que não afasta essa conclusão a genérica e abstrata afirmação de que “a complexidade dos cálculos é patente”, ou, então, de que “deve ser considerada a exclusão das verbas indevidas, eis que são consideradas abusivas e que não compreendem a verdadeira relação contratual travada entre as partes”, pois, em ambos os casos, cuidam-se de alegações recursais sem maior substância, despida de fundamentos jurídicos sérios sobre em que consistiria a dita divergência em face dos critérios ou metodologia do cálculo elaborado pelo Administrador Judicial.”

Os embargos de declaração opostos pelas agravantes foram rejeitados, ante a inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme decisão de Id. nº 250975164.

Diante disso, sobreveio o presente agravo interno, no qual as recorrentes reiteram as alegações de nulidade da decisão agravada, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da vedação à decisão surpresa.

Todavia, após detida análise dos autos, constata-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Com efeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.”
(STJ - AgInt na Rcl n. 46.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria recursal deve restringir-se aos fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

No caso concreto, a simples leitura do recurso interposto revela que as agravantes não dirigiram sua insurgência contra os fundamentos específicos da decisão monocrática recorrida. Limitaram-se, em vez disso, a reiterar as teses anteriormente expendidas na petição inicial do agravo de instrumento, sem indicar, ainda que minimamente, qualquer desacerto do decisum combatido.

Isso porque, em ambos os pedidos elencados no agravo interno, verifica-se que se tratam das mesmas argumentações já apresentadas no recurso de agravo de instrumento, exatamente o mesmo texto, sem qualquer ponderação adicional a respeito do acerto ou do desacerto da fundamentação exposta na decisão monocrática, ora agravada.

Ressalte-se que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à observância do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual os fundamentos do recurso devem impugnar, de forma específica e direta, os motivos que embasaram a decisão recorrida, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Desta forma, considerando que o agravo interno se limitou a reiterar as alegações de cerceamento de defesa e nulidade da decisão agravada, sem apresentar qualquer argumentação adicional voltada à demonstração de erro na decisão recorrida ou inovação relevante que justifique o seu conhecimento, está caracterizada a ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura deficiência recursal, o que obsta o conhecimento do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A decisão recorrida não conheceu do recurso especial interposto pelos agravantes em razão de diversos óbices, consolidados em enunciados sumulares desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Neste agravo interno, entretanto, os recorrentes se limitaram a reiterar as razões do recurso especial, sem impugnar especificamente a motivação exposta na decisão que não conheceu do recurso.

3. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade. Precedentes.

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não decorre apenas do não conhecimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso.

5. Agravo interno não conhecido”.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2576226/SP, decisão monocrática, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 25/9/2024). (destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno por ausência de dialeticidade, mantendo-se, consequentemente, a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025